Tribunal: TJBA
Processo: 8050858-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050858-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BARTOLOMEU DE JESUS SOARES NETO, GABRIEL DE BELCHIOR LUZ ALCOFORADO, EDUARDO CESAR ARAUJO LEAL

AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e outros (4)

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 54-A, 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela antecipada formulado em ação de superendividamento, na qual o consumidor pretendeu limitar os descontos em folha de pagamento e débitos automáticos em conta corrente, relativos a empréstimos consignados, cartões de crédito e outros produtos financeiros, ao percentual de 30% (trinta por cento) da renda líquida, bem como suspender a exigibilidade dos débitos até a apresentação de plano de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos e suspender a exigibilidade das dívidas antes da audiência de conciliação;
(ii) estabelecer se o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, é aplicável à hipótese do consumidor superendividado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 inaugurou um microssistema jurídico destinado à prevenção e ao tratamento do superendividamento, reconhecendo o direito do consumidor de boa-fé de repactuar suas dívidas mediante plano de pagamento que preserve o mínimo existencial (arts. 54-A, §1º, e 104-A do CDC).

O princípio da dignidade da pessoa humana e a tutela do mínimo existencial devem orientar a aplicação das normas de repactuação, compatibilizando a autonomia da vontade com a função social do contrato e a boa-fé objetiva (CF, art. 1º, III; CC, arts. 421 e 422).

A tutela de urgência pode ser concedida antes da audiência conciliatória apenas em situações gravíssimas e excepcionais, desde que demonstrados de forma evidente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso concreto.

A audiência de conciliação constitui etapa essencial do procedimento de superendividamento, devendo ser designada com urgência, a fim de possibilitar às partes a construção de um acordo que preserve o mínimo existencial do consumidor e assegure a repactuação global das dívidas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 54-A, §1º, 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050858-10
.2025
.8.05.0000
, em que figuram como
agravante

CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS
e como
agravado

BANCO PAN S.A. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

dar

parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06